Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707421-39.2021.8.07.0019 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: CÉLIA DE CASTRO LESSA FAGUNDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DE APARELHO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CÁLCULOS. PORTARIA ANEEL 414/2010 – ATUAL 1000/2021. OBSERVÂNCIA. CORTE DE ENERGIA. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível apresentada contra sentença em ação declaratória cumulada com pedido de ressarcimento por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a reformulação dos cálculos referente à apuração de valores a serem recuperados pela concessionária em razão de irregularidade em medidor de consumo, bem como condenar a concessionária à indenização por danos morais ante a interrupção irregular do serviço. II. Questão em discussão 2. Discutiu-se a aplicabilidade da portaria ANEEL 414/2010, atual ANEEL 1000/2021, no regimento de cálculos de recuperação de valores e a possibilidade de dano moral no corte indevido do fornecimento do serviço. III. Razões de decidir 3. Eventual corte de energia em decorrência de não pagamento de fatura de restituição de receita fundada em adulteração de aparelho medidor deve observar estritamente os ditames do Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a fatura em cobrança ao valor equivalente ao excesso de energia não adimplido nos 90 dias anteriores à constatação da fraude. 4. A eventual cobrança de restituição de receita deve seguir rigorosamente os ditames previstos na norma vigente (atualmente artigos 595 e seguintes da Resolução no 1.000/2021 ANEEL) e, especificamente à forma de apuração dos valores, resta descabido o afastamento das formas de cobrança previstas aos incisos do artigo 595 da referida norma ao genérico argumento de que não teria sido possível realizar a apuração. 5. O corte ilegítimo no fornecimento de serviços de energia elétrica provoca dano de natureza moral. IV. Dispositivo 6. Apelo conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Resolução ANEEL 414/2010 e Resolução ANEEL 1000/2021. Precedente relevante citado: Tese 699 do STJ. A recorrente sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento de energia. Discorre sobre o tema 699 do STJ. Aduz ausência dos requisitos necessários para a configuração do suposto dano moral. Não indica, entretanto, os dispositivos legais que teriam sido violados ou sofrido interpretação dissonante. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/ DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento, porquanto “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Demais disso, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016